Tribunal: TJDFT
Processo: 0043672-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0043672-47.2014.8.07.0018 APELANTE: DISCOVERY - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DISCOVERY - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em consulta ao andamento processual dos autos físicos 2014.01.1.171117-7, verifica-se que, antes da digitalização, no protocolo integrado deste TJDFT, foi protocolada petição pela parte DISCOVERY FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – ME em 12/2/2020. Consoante se extrai do comprovante carreado no ID 18450843 - Pág. 1, a parte mencionada interpôs agravo. Contudo, a Secretaria certificou que não foi localizada no setor a referida petição de agravo e, em consulta aos autos físicos, também não há qualquer juntada referente a peça (certidão de ID 23898547 - Pág. 1). Dessa forma, faculto à parte DISCOVERY FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – ME a juntada de cópia da peça recursal, na qual conste os dados do protocolo, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024